Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-69.2018.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001561-69.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0004-56 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE.

AUSÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO HÁBIL A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E SUA EVOLUÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação de cobrança o credor deve demonstrar a origem e existência do seu crédito. Quando se trata crédito vinculado à conta corrente, cabe ao credor instruir sua inicial com os extratos de movimentação financeira do devedor, comprovando a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, a fim de cumprir o seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, não bastando para tanto a juntada de mera ficha de cobrança realizado de forma unilateral e que não permite verificar a evolução de dívida.

2. Não se desincumbindo o autor de provar suas alegações, o pedido inicial será jugado improcedente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.,
(Id. 97578973),

contra sentença proferida
nos autos da ação de cobrança n° 1001561-69.2018.8.11.0021, proposta em desfavor de
Riama Tratores e Máquinas Agrícolas LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a apelante recorre da sentença, argumentando que inobstante não ter apresentado o contrato onde foi concedido o crédito à recorrida, é possível verificar no extrato que o valor foi liberado em conta corrente.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para julgar totalmente procedente o feito.

Sem contrarrazões (Id. 97578977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Itaú Unibanco S/A ajuizou
ação de cobrança em desfavor de Riama Tratores e Máquinas Agrícolas LTDA
, aduzindo que
a requerida é titular da conta corrente n. 01574-5 e obrigou-se a manter fundos disponíveis para acolher depósitos, retiradas e débitos. Entretanto, a conta corrente sofreu inúmeras retiradas e débitos acolhidos pela autora, sem a existência de fundos suficientes.

Requereu a procedência do pedido com a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 1.051.421,63 (um milhão cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Devidamente citada a parte requerida não apresentou contestação.

No Id. 97578963, aportou nos autos termo de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, pelo qual a empresa IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. adquiriu o crédito discutido nesta lide.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O magistrado de primeira instância fundamentou a sentença de improcedência nos seguintes termos:

“[...] Os documentos juntados aos autos resumem-se em cópias de demonstrativo de débito, bem como pela ficha de cobrança, porém não houve a apresentação do contrato efetuado entre as partes, deixando a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. [...]” (Id. 97578967, pág. 3)

A apresentação do contrato de abertura de crédito par afins de ajuizamento de ação de cobrança pode ser suprido por demonstrativo de evolução do débito, e extrato bancário que comprove a relação contratual.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO.

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO. 1. A CEF ajuizou ação de cobrança, tendo em vista que a ré restou inadimplente no cumprimento do contrato de empréstimo firmado entre as partes. 2. O juízo sentenciante julgou improcedente a demanda, por entender que a CEF não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência do aludido contrato. 3. Embora não tenha sido juntado aos autos o contrato em questão, os demais documentos acostados são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a existência da dívida. 4. Com efeito, verifica-se que, em 22/08/2002, a quantia de R$ 28.926,00 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis reais) foi disponibilizada na conta bancária da cliente, ora ré, a qual se beneficiou do crédito emprestado, consoante se infere dos extratos de fls. 10/15. 5. Extrai-se dos autos, ainda, que a ré pagou 11 (onze) parcelas do financiamento, das quais a primeira foi quitada em 03/10/2002 e a décima primeira em 23/07/2003, a partir de quando se iniciou a mora da devedora. 6
.
desse modo, os extratos bancários, o demonstrativo de evolução contratual e a planilha demonstrativa de evolução da dívida são documentos hábeis a demonstrar que a ré celebrou o mencionado contrato

com a CEF
, sobretudo porque quitou parte da dívida, o que, sem dúvida, representa o reconhecimento da relação jurídica firmada. 7. Apelação provida.
(TRF 5a R.; AC 0005211-98.2008.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti; Julg. 30/08/2012; DEJF 10/09/2012; Pág. 377). (Destaquei)

No caso dos autos a empresa recorrente
não trouxe o demonstrativo de evolução da dívida
, mas tão somente o extrato bancário no qual se identifica saldo final negativo de R$ 25,29 (vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) e uma ficha de cobrança na qual não é possível verificar a evolução da dívida.

Assim, ainda que seja possível concluir que há uma relação jurídica entre a parte recorrida e o banco Itaú (autor original), não é possível identificar a evolução da dívida, de forma a aferir a sua legalidade, mormente porque o extrato bancário apresentado possui saldo final (R$ 25,29 - vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) muito inferior ao valor que se pretende nessa ação de cobrança (R
$ 1.051.421,63 - um milhão cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos)
.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA -. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE – UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL- AUSÊNCIA DOS EXTRATOS DA MOVIMENTAÇÃO.FINANCEIRA -
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E SUA EVOLUÇÃO - AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
- PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação de cobrança o credor deve demonstrar a origem e existência do seu crédito.
Quando se trata crédito vinculado à conta corrente, cabe ao banco credor instruir sua inicial com os extratos de movimentação financeira do devedor, comprovando a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, a fim de cumprir o seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, não bastando para tanto a juntada de mera planilha de cálculo realizado de forma unilateral.
2. Não se desincumbindo o autor de provar suas alegações, o pedido inicial será jugado improcedente. (
TJMS
. Apelação Cível n. 0802359-15.2016.8.12.0002, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 27/03/2019, p: 28/03/2019) (Destaquei)

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pelo recorrente, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021